Tribunal: TJBA
Processo: 8076556-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076556-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: CAMILA CRUZ FREITAS

Advogado(s)
:
ROBERTA CRUZ FREITAS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por deserção. A recorrente foi intimada para comprovar o recolhimento do preparo em dobro, mas apresentou guia com recolhimento simples, sob o argumento de que já havia efetuado o pagamento anteriormente, não o comprovando, contudo, no momento da interposição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, não suprida mediante recolhimento em dobro após intimação, acarreta a deserção e consequente inadmissibilidade do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1.007, caput, do CPC/2015 exige a comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.
A inobservância da exigência de comprovação autoriza a aplicação do § 4º do mesmo artigo, que prevê a intimação do recorrente para recolhimento do preparo em dobro.
A recorrente foi regularmente intimada, mas limitou-se a apresentar o comprovante do pagamento original, sem realizar o recolhimento em dobro, descumprindo a determinação judicial.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o não atendimento à intimação para pagamento em dobro enseja a deserção do recurso (AgInt no AREsp 1.416.009/DF, AgInt no REsp 1.836.633/PR, AgInt no REsp 1.794.596/MG).
A ausência do preparo constitui vício insuprível de admissibilidade recursal, não sendo possível sua mitigação com base nos princípios da instrumentalidade das formas ou da primazia do julgamento do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, § 7º; 1.007, caput, §§ 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.416.009/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2020, DJe 19.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.836.633/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.03.2020, DJe 26.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.794.596/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.11.2019, DJe 22.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.
8076556-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como agravado CAMILA CRUZ FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)